Tribunal: TJBA
Processo: 8083953-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083953-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: TONISCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. USUÁRIO. ENERGIA SOLAR. CAPTAÇÃO. MICROGERADORA. CAPACIDADE. CONSUMO. SUPERAÇÃO. FATURAS. COBRANÇAS. IMPUGNAÇÃO. ENERGIA SOLAR CAPTADA. ABATIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PROVA. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – À falta de comprovação de que são devidas as cobranças de consumo de energia elétrica superior à energia solar captada e porque o laudo técnico trazido pela consumidora expressa a veracidade das teses trazidas na exordial, mantêm-se a sentença no tópico que apreciou a matéria e declarou indevidas as faturas impugnadas.

III – Todavia, a restituição dos valores à consumidora, depende da demonstração do seu pagamento, inexistente na hipótese.

IV - Necessária é a modificação parcial da sentença para dela excluir a condenação ao ressarcimento de valores cujo pagamento não ficou demonstrado.

RECURSO
EM PARTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação
nº 8083953-33.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como
Apelado
TONISCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA